Tribunal: CARF
Processo: 11968.001044/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2006
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o operador portuário promover operação de transferência direta de carga sem que houvesse a sua liberação ou o acompanhamento da fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "f", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para apresentação da Folha de Controle de Carga na transferência de unidade de carga, fora do prazo estabelecido nos preceitos normativos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.001044/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.341 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2006
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. OPERAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DIRETA NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o operador portuário promover operação de transferência direta de
carga sem que houvesse a sua liberação ou o acompanhamento da fiscalização.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "f", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para apresentação da Folha de Controle de Carga na transferência de unidade
de carga, fora do prazo estabelecido nos preceitos normativos.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001044/2006-49
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/14, referente ao lançamento das
multas previstas no art. 107, inc. IV, alíneas “c” e “f”, do Decretolei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, perfazendo o crédito tributário lançado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
As infrações que deram ensejo ao lançamento teriam ocorrido no âmbito de
procedimento simplificado, conforme previsto no art. 288 do Decreto 4.543/2002,
estabelecido pela autoridade aduaneira local através da portaria ALF/SPE 44/2005,
parcialmente transcrita abaixo, conforme mencionada na autuação:
PORTARIA ALF/SPE N ° 44/2005:
"Art. 2° Encontrase automaticamente autorizada a transferência de
unidade de carga que atenda as seguintes condições:
(...)
2.Destacada na folha de controle de carga, visada pela fiscalização
aduaneira, conforme previsto na Ordem de Serviço ALF/SPE 10/2003, e
destinada a recinto alfandegado diverso do recinto de operação da
embarcação.
(...)
parágrafo 2° O responsável pelo recinto de destino atestará na folha de
controle de carga o recebimento integral das unidades de carga, com
ressalva de eventual extravio ou avaria, devendo o responsável pela
transferência apresentála na Alfândega até o dia útil seguinte a
conclusão da entrega.
(...)
A partir dos fatos descritos a seguir, a fiscalização considerou que o sujeito passivo
incorreu em embaraço a fiscalização, ensejando a aplicação da penalidade com
fundamento nos dispositivos mencionados anteriormente:
A Alfândega do Porto de Suape tem sob sua jurisdição apenas dois
recintos alfandegados que operam com carga geral unitizadas em
contêineres, que são:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

TECON
SUAPE
S/A
e
SUATA
SERVIÇO
UNIFICADO
DE
ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO. O TECON, além de
administrador de recinto, é o único operador portuário de cargas
unitizadas que atua no Porto de Suape, e, sendo o cais de atracação de
navios contíguo e pertencente ao recinto sob sua responsabilidade, os
containeres destinados ao próprio TECON são descarregados dos
navios e simplesmente depositados no recinto, sem necessidade
obviamente de qualquer procedimento ligado ao regime de trânsito
aduaneiro. A "Transferência Direta", portanto, sob responsabilidade do operador
portuário, nos moldes da Portaria ALFSPE n ° 44/05, só poderia apresentar como
recinto de destino o terminal da SUATA, que dista, aproximadamente 1 (um) km do
cais.
O operador portuário TECON SUAPE S/A realizou operação de "Transferência Direta"
tendo como recinto de destino o terminal da SUATA, segundo FCC de fls.
15/16. Conforme protocolo de entrega da FCC nesta alfândega (fl. 14), as cargas
relacionadas chegaram' ao porto de Suape a bordo do navio COPACABANA em
05/09/2006, iniciaram sua transferência do recinto TECON em 06/09/2006 e, no mesmo
dia, chegaram ao recinto SUMA, concluindose a operação de transferência. Na tabela
abaixo vemos a data de chegada das cargas neste porto, a data de inicio e conclusão da
operação.
EMBARCAÇÃO / DATA DA CHEGADA / DATA DO INÍCIO / DATA DA
CONCLUSÃO COPACABANA 05/09/2006 06/09/2006 06/09/2006 Embora a
operação de "Transferência Direta" tenha o 'status' de automática, a remoção das cargas
deve ser previamente autorizada pela fiscalização, a qual, se de acordo, aporá seu visto
na Folha de Controle de Carga, conforme art. 2o , inciso 2, da Portaria ALFSPE n °
44/2005. Ocorre que a operação de transferência, de fato iniciada e concluída, das
cargas relacionadas na FCC de fls. 15/16 não era de conhecimento da fiscalização.
Nesse sentido, basta observar a citada FCC, emitida apenas em 12/09/2006 (conforme
data impressa no alto e a direita do documento), posteriormente, portanto, ao inicio e
término da operação de transferência, e na qual NÃO consta qualquer visto da
fiscalização aduaneira autorizando o procedimento.
O inicio de operação de "Transferência Direta", sem o conhecimento e autorização' da
fiscalização aduaneira, configura EMBARAÇO ao exercício da atividade fiscal.
Ignorando o processo de remoção de cargas pelo operador portuário, a fiscalização não
pôde adotar as cautelas que poderia julgar necessárias caso soubesse previamente,
inclusive indeferir parcial ou totalmente a transferência das cargas.
Além disso, entendeu cabível a aplicação de penalidade
específica por ter o interessado deixado de prestar informações
sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade ou ainda
sobre operações executadas, nos termos do art. 107, inciso IV,
alínea “f” do Decreto 37/66, a partir dos fatos narrados no
Relatório Fiscal, fl. 7, que passamos a reproduzir:
O operador portuário TECON SUAPE S/A realizou operação de "Transferência Direta"
tendo como recinto de destino o terminal da SUATA, conforme FCC de fls. 15/16.
Embora o prazo para apresentação na alfândega da Folha de Controle de Carga,
devidamente atestada pelo recinto de destino, se limite ao primeiro dia útil seguinte a
entrega das cargas, a comprovação da conclusão das transferências pelo operador
portuário se deu fora do prazo, como vemos na tabela abaixo, na qual informamos a
embarcação de chegada das cargas, a data da conclusão da operação de transferência, a
data limite para apresentação da folha de controle de carga devidamente atestada pelo
recinto de destino e, finalmente, a data em que tal folha foi de fato apresentada nesta
alfândega, conforme consta do protocolo de entrega da documentação (fl. 14) e da FCC
(fls. 15/16).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

EMBARCAÇÃO / DATA DA CONCLUSÃO / DATA PARA APRESENTAÇÃO /
DATA DA APRESENTAÇÃO COPACABANA 06/09/2006 08/09/2006 12/09/2006
Se não bastasse a apresentação fora do prazo, há contra o operador portuário o
fato de tal operação de transferência direta não ter sido autorizada pela
fiscalização,conforme exige o art. 2 ° , inciso 2, da Portaria ALFSPE N°
44/2005. Nesse sentido, basta observar a FCC de fls. 15/16, na qual não consta
qualquer visto da fiscalização aduaneira.
(...)
A omissão do operador portuário, que deveria prestar informação sobre carga
sob sua responsabilidade e sobre as operações que executa, no caso as
operações de "Transferência "Direta", na forma e no prazo definidos na
legislação tributaria, é matéria tratada no art. 37, S 1°, do DecretoLei n° 37/66, e
é considerada infração punível com a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "f", 40 do DecretoLei n ° 37/66, todos
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Cientificado do Auto de Infração em 19/10/2006, o interessado
interpôs impugnação em 16/11/2006, na qual alega em síntese
que:
a imposição das penalidades previstas no art. 107, IV, alíneas “c”
e “f”, apresenta em si um bis in idem e não atendem ao principio
da estrita legalidade em matéria tributária, pelo que deve ser
anulada.
No Direito Brasileiro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No campo do Direito
Tributário o constituinte de 1988, elevou esse principio ao patamar
constitucional, fazendo incluir no art. 150, inciso I da Constituição
Federal a sua referenda. Fundado neste dispositivo constitucional, o
Sistema Tributário Nacional é pautado pelo principio da estrita
legalidade, pelo qual o contribuinte só pode ser onerado por
tributos ou obrigações instituídos por qualquer ente da Federação,
se esta Imposição estiver disciplinada em lei. Como visto este é
um corolário do principio da legalidade ínsito no inciso II, do art.
5o da Constituição Federal, pelo qual ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
No caso concreto do presente Auto de Infração, a obrigação
prevista em portaria do Inspetor da Alfândega do Porto de Suape
não poderia implicar em imposição de obrigação de natureza
tributária, visto que esta somente pode ser veiculada no mundo
jurídico através de lei em sentido estrito. Ou seja, por lei formal,
editada pelo Poder Legislativo, através do processo legislativo
previsto na Constituição Federal de 1988.
caso se admita que a Autuada tenha de fato cometido a infração
descrita, ela deveria ser punida com a penalidade prevista no art.
107, inciso VII, alínea 'f' ou 'g', do Decretolei n.o 37/66, que prevê
aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento de
requisito, condição ou norma operacional para executar atividades
de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

aduaneiro ou pelo descumprimento de condição estabelecida para
utilização de procedimento aduaneiro simplificado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/09/2006, 11/06/2006
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Aplicase a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplicase multa de R$ 5.000,00 ao depositário ou ao operador portuário que deixar
de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal;
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, incidência de denúncia espontânea e repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista nas
alíneas “c” e “f”, do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente alega a incidência de denúncia
espontânea e questiona a tipicidade, legalidade e o enquadramento da suposta conduta
infracionária, a violação aos princípios constitucionais, tais como da razoabilidade e
proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa e a ausência de dolo.
No caso em tela, conforme relatado, foi iniciada de operação de "Transferência
Direta", sem o conhecimento e autorização' da fiscalização aduaneira, cuja comprovação da
conclusão das transferências pelo operador portuário se deu fora da forma e prazo definidos na
legislação tributaria.
Em relação à preliminar de incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
O Auto de Infração descreve que o operador portuário está incumbido de
apresentar á alfândega, até o primeiro dia útil seguinte, recibo (Folha de Controle de Carga)
assinado ' pelo responsável pelo recinto de destino atestando o integral recebimento das cargas, nos
termos do art. 2°, 5 2 ° , da Portaria ALFSPE n° 44/2005, assim concluíndo:
Embora a operação de "Transferência Direta" tenha o 'status' de automática, a re- ,
moção das cargas deve ser previamente autorizada pela fiscalização, a qual, se de,
acordo, aporá seu visto na Folha de Controle de Carga, conforme art. 2 0 , inciso 2, da
Portaria ALFSPE n ° 44/2005. Ocorre que a operação de transferência, de fato iniciada
e concluida, das cargas relacionadas na FCC de fls. 15/16 não era de conhecimento da
fiscalização. Nesse sentido, basta observar a citada FCC, emitida apenas em 12/09/2006
(conforme data impressa no alto e a direita do documento), posteriormente, portanto, ao
inicio e término da operação de transferência, e na qual NÃO consta qualquer visto da
fiscalização aduaneira autorizando o procedimento.
O inicio de operação de "Transferência Direta", sem o conhecimento e autorização' da
fiscalização aduaneira, configura EMBARAÇO ao exercício da atividade fiscal. Igno-'
rando o processo de remoção de cargas pelo operador portuário, a fiscalização não pôde
adotar as cautelas que poderia julgar necessárias caso soubesse previamente, inclusive
indeferir parcial ou totalmente a transferência das cargas.
A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional e a sua movimentação entre
recintos alfandegados pressupõe controles rígidos necessários ao bom desempenho das atividades
aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio exterior, sem o quê se comprometem os interesses
relativos à segurança e à economia nacionais.
Assim, ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias promovendo operação
de transferência direta de carga sem o acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente,
consumou-se a conduta infratora prevista determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Consta ainda na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração que a conduta que motivou a imputação da multa prevista na alínea "f"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966 foi a prestação da informação a destempo
sobre carga sob sua responsabilidade e sobre as operações que executa, no caso as operações de
"Transferência "Direta", na forma e no prazo definidos na legislação tributaria, assim
consignado:
0 operador portuário TECON SUAPE S/A realizou operação de "Transferência Direta"
tendo como recinto de destino o terminal da SUATA, conforme FCC de fls. 15/16.
Embora o prazo para apresentação na alfândega da Folha de Controle de Carga,
devidamente atestada pelo recinto de destino, se limite ao primeiro dia útil seguinte A
entrega das cargas, a comprovação da conclusão das transferências pelo operador
portuário se deu fora do prazo, como vemos na tabela abaixo, na qual informamos a
embarcação de chegada , das cargas, a data da conclusão da operação de transferência,
a data limite para apresentação da folha de controle de carga devidamente atestada
pelo recinto de destino e, finalmente, a data em que tal folha foi de fato apresentada
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

nesta alfândega, conforme consta do protocolo de entrega da documentação (fl. 14) e
da FCC (fls. 15/16).

A norma complementar em questão é a Portaria ALFSPE n° 44/2005, que regra no
âmbito desta alfândega o procedimento simplificado de transito aduaneiro e determina,
em seu art. 2°, § 2 ° , que o operador portuário apresente, nesta alfândega, até o
primeiro dia útil seguinte A conclusão da transferência a folha de controle de carga
devidamente atestada pelo recinto de destino.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da embarcação de
chegada das cargas, a data da conclusão da operação de transferência, a data limite para
apresentação da folha de controle de carga devidamente atestada pelo recinto de destino e a data
em que tal folha foi de fato apresentada na alfândega, comprovam que as informações foram
prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, a
informação só foi prestada 4 (quatro) dias após a expiração do prazo previsto de até o dia útil
seguinte à conclusão da entrega. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a
conduta infracionária em apreço.
No tocante ao argumento de que teria havido violação ao princípio do non bis in
idem, entendo que não assiste razão à recorrente. De forma acertada, o aresto recorrido
consignou que “O autuante invoca duas alíneas do art. 107, IV do DecretoLei 37/66, quais
sejam, as alíneas “c” e “f” que prevêem penalidades ora para o embaraço e ora para a omissão
pelo operador portuário de informações que deveria prestar relativas a carga sob sua
responsabilidade e sobre as operações que executa. Foram duas condutas isoladas que
originaram duas penalidades de natureza distinta, embora de mesmo valor monetário..”.
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade das sanções aplicadas, uma vez que
ambas as penalidades apresentam fundamento legal, não cabendo a este colegiado afastar normas
válidas e vigentes, sob o argumento de nulidade ou violadoras de qualquer princípio.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere ao enquadramento alternativo na penalidade prevista no art. 107,
inciso VII, alínea f, do Decreto-lei no 37/66, por “descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro”, igualmente acompanho o entendimento do aresto
recorrido, dado que as penalidades apontadas como alternativas pelo sujeito passivo na sua
impugnação referem-se a condutas genéricas de descumprimento de condições, ao passo que a
fundamentação que ampara o lançamento valeu-se de dispositivos que versam sobre condutas
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.341 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.001044/2006-49

específicas, as quais se subsumem perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos
preceitos legal e normativo.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 96
DF CARF MF
Original